Tribunal: TJSP
Processo: 1011303-65.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Cancelamento de voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voos por motivo técnico-operacional constitui fortuito interno – Responsabilidade pelo risco da

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais – Cancelamento de voo doméstico – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Falha na prestação do serviço que restou incontroversa – Cancelamento de voos por motivo técnico-operacional constitui fortuito interno – Responsabilidade pelo risco da atividade – Indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 – Adequação à extensão do dano e à prestação de assistência material pela ré – Dano material não observado – Indenização, ademais, já conferida a outra adquirente solidária das passagens em ação diversa. Recursos da autora e da ré não providos.